Tribunal: CARF
Processo: 11080.725545/2011-67
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO DE SOUSA SATELES
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-07-26
Data de publicação: 2023-08-28

Inteiro teor:
S2-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11080.725545/2011-67
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2002-007.711 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
26 de julho de 2023
Recorrente
NEWTON HOLANDA DOS SANTOS FILHO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2008
DEDUÇÃO - PENSÃO ALIMENTÍCIA
São dedutíveis na Declaração de Imposto de Renda os pagamentos efetuados a
título de pensão alimentícia, quando em cumprimento de decisão judicial ou
acordo homologado judicialmente e desde que devidamente comprovados, nos
termos do art. 8o, II, f, da Lei no. 9.250/95. A importância paga por mera
liberalidade não é dedutível.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar parcial
provimento ao Recurso Voluntário, para restabelecer a dedução de pensão alimentícia judicial no
valor de R$ 4.959,82.

(documento assinado digitalmente)
Marcelo de Sousa Sateles - Presidente e Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Freitas de Souza
Costa, Thiago Alvares Feital, Marcelo de Sousa Sateles (Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

Trata-se de Impugnação apresentada em 08/07/2011 (fls. 02/03) pela pessoa física em
epígrafe, contra Notificação de Lançamento de fls. 04/11, com data de ciência em
11/06/2011 (fl. 35), que apurou o Crédito Tributário de R$ 6.827,23.
De acordo com a Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal da Notificação de
Lançamento, foram apuradas as seguintes infrações:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11080.725545/2011-67
Fl. 95
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-007.711 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11080.725545/2011-67

· Dedução Indevida com Dependentes de R$ 3.169,20, pelo fato de o Contribuinte não
ter comprovado a relação de dependência com Fábio da Silva Santos e Carina da Silva
Santos;
· Dedução Indevida de Despesa com Instrução de R$ 4.961,32, pelo fato de o
Contribuinte não ter apresentado os comprovantes da despesa com instrução, conforme
solicitado na Intimação Fiscal;
· Dedução Indevida de Pensão Alimentícia Judicial e/ou por Escritura Pública de R$
12.637,90, pelo fato de o Contribuinte não ter apresentado escritura pública, decisão
judicial ou acordo homologado judicialmente comprovando a dedução de ação judicial,
conforme solicitado na Intimação Fiscal;
· Dedução Indevida de Despesas Médicas de R$ 3.450,00, pelo fato de o Contribuinte
não ter comprovado as despesas médicas declaradas, conforme solicitado na Intimação
Fiscal.
O Impugnante alega, em síntese, que:
· Em relação à despesa de instrução, o valor de R$ 4.961,32 se refere à importância
paga com a instrução de filho (a) ou enteado (a), com idade até 21 anos de idade;
· Em relação à pensão alimentícia, estaria juntando o comprovante de rendimentos e
comprovantes de pagamento;
· Em relação à dedução de dependentes, estaria juntando a certidão de nascimento dos
filhos;
· Estaria anexando os comprovantes das despesas médicas que seriam relativas ao
próprio contribuinte.
É o relatório.
A decisão de primeira instância manteve parcialmente o lançamento do crédito
tributário exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2008
DEDUÇÃO DE DEPENDENTES. COMPROVAÇÃO
Deve ser aceita a dedução com dependente quando comprovada a relação de
dependência declarada e quando preenchidos os requisitos legais para a dedução.
DEDUÇÃO DE DESPESAS COM INSTRUÇÃO. COMPROVAÇÃO.
São dedutíveis as despesas de instrução cujos pagamentos tenham sido efetivamente
comprovados mediante documentação idônea.
PENSÃO ALIMENTÍCIA JUDICIAL. COMPROVAÇÃO.
São dedutíveis para fins de apuração da base de cálculo do IRPF, a título de pensão
alimentícia, somente as importâncias comprovadamente pagas em conformidade com o
que determina a decisão ou acordo judicial.
DEDUÇÃO DE DESPESAS MÉDICAS. COMPROVAÇÃO.
Na declaração de rendimentos poderão ser deduzidas as despesas médicas, de
hospitalização, e com plano de saúde referentes a tratamento do contribuinte e de seus
dependentes, desde que preenchidos os requisitos previstos na legislação de regência.
Cientificado da decisão de primeira instância em 17/11/2014, o sujeito passivo
interpôs, em 12/12/2014, Recurso Voluntário, alegando, em apertada síntese, que:
a) os documentos apresentados comprovam a obrigação de pagamento de pensão
alimentícia em cumprimento de decisão judicial
b) a dedução de pensão alimentícia está comprovada nos autos
Fl. 96
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-007.711 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11080.725545/2011-67

É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Marcelo De Sousa Sateles - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
Primeiramente, esclareça-se que a decisão de piso julgou a impugnação
apresentada pelo contribuinte parcialmente procedente, uma vez que já foram canceladas as
infrações de dedução indevida com dependentes de R$ 3.169,20, dedução indevida com
instrução de R$ 4.961,32 e dedução indevida de despesas médicas de R$ 3.450,00.
Portanto, o litígio ficou restrito à infração de dedução indevida de pensão
alimentícia judicial de R$ 12.637,90.
A decisão de piso manteve a infração dedução indevida de pensão alimentícia
judicial pelos seguintes motivos, in verbis:
Da Dedução de pensão alimentícia
Quanto à pensão alimentícia, o tema da dedução tributária dos respectivos gastos é
previsto no art. 8o, II, “f”, da Lei no 9.250/1995, in verbis.
Art. 8o A base de cálculo do imposto devido no ano-calendário será a diferença entre as
somas:
I - de todos os rendimentos percebidos durante o ano-calendário, exceto os isentos, os
não-tributáveis, os tributáveis exclusivamente na fonte e os sujeitos à tributação
definitiva;
II - das deduções relativas:
(...)
f) às importâncias pagas a título de pensão alimentícia em face das normas do Direito
de Família, quando em cumprimento de decisão judicial ou acordo homologado
judicialmente, inclusive a prestação de alimentos provisionais;
Ressalte-se que a alínea “f” do inciso II do artigo 8o da Lei no 9.250, de 1995, passou a
ter nova redação com o advento da Lei n.o 11.727, de 23 de junho de 2008, redação esta
que, nos termos do art. 21 desta Lei, entrou em vigor na data da publicação da Lei no
11.441, de 4 de janeiro de 2007. Eis a nova redação:
f) às importâncias pagas a título de pensão alimentícia em face das normas do Direito
de Família, quando em cumprimento de decisão judicial, inclusive a prestação de
alimentos provisionais, de acordo homologado judicialmente, ou de escritura pública a
que se refere o art. 1.124-A da Lei no 5.869, de 11 de janeiro de 1973 - Código de
Processo Civil; (Redação dada pela Lei no 11.727, de 2008)
Da legislação acima transcrita, extrai-se que são requisitos para a dedutibilidade: a) a
comprovação do efetivo pagamento dos valores declarados; b) que o pagamento tenha a
natureza de alimentos; c) que a obrigação seja fixada em decorrência das normas do
Direito de Família; e d) que seu pagamento esteja de acordo com o estabelecido em
decisão judicial ou acordo homologado judicialmente ou, ainda, a partir do ano-
calendário 2007, em conformidade com a escritura pública a que se refere o art. 1.124-A
da Lei no 5.869, de 11 de janeiro de 1973. Sem estas comprovações, não pode ser
admitida a dedução para apuração da base de cálculo do Imposto de Renda.
Fl. 97
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2002-007.711 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11080.725545/2011-67

Em que pese o comprovante de rendimentos de fl. 17 informar o desconto “a título de
pensão judicial” no valor de R$ 11.572,91, não consta nos autos escritura pública,
decisão judicial ou acordo homologado judicialmente determinando o pagamento.
Saliente-se que o documento de fl. 18 informa apenas que a pensão seria em favor e
devendo ser entregue à Sra. Maria Izabel Angonese Leites, ex-esposa do Interessado. Já
o documento de fl. 19 informa que o valor da pensão deve ser entregue em nome da
representante do filho menor, a Sra. Elizete Peixoto Capitâneo, mãe de Lucas Peixoto
Capitaneo Santos, que na data de 01/01/2008, contava 23 anos de idade. Registre-se que
não consta nos autos comprovação que Lucas Peixoto estivesse cursando, no ano-
calendário de 2008, estabelecimento de ensino superior ou escola técnica de segundo
grau.
Assim, deve ser mantida a glosa de Dedução Indevida de Pensão Alimentícia Judicial
e/ou por Escritura Pública no valor de R$ 12.637,90.
Em sede de Recurso Voluntário, o contribuinte anexa decisão judicial (e-fls.
83/90) determinando o pagamento de pensão alimentícia a seu filho Lucas Peixoto Capitaneo
Santos, devendo ser pago na conta da Sra. Elizete Peixoto Capitaneo.
O Recorrente comprova nos autos que seu filho Lucas Peixoto Capitaneo Santos
estava cursando a graduação de engenharia da produção em 2007 (e-fls. 73/79).
Logo, deve ser restabelecida a dedução de pensão alimentícia judicial, no valor de
R$ 4.959,82, devidamente comprovado nos autos (e-fls. 17).
Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, dou-
lhe parcial provimento, para restabelecer a dedução de pensão alimentícia judicial no valor de R$
4.959,82.
(documento assinado digitalmente)
Marcelo De Sousa Sateles

Fl. 98
DF CARF MF
Original